Tribunal: TJES
Processo: 5026081-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026081-54.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RECORRIDO: ROSANA BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória ajuizada por consumidora contra empresa de telefonia, com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de interrupção dos serviços contratados, cobrança indevida e inscrição em cadastro restritivo.

2.Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de débito, rescisão do contrato e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é passível de redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços.

5. A requerida não demonstrou a regularidade dos serviços prestados, tampouco comprovou a legitimidade das cobranças.

6. A interrupção do serviço, aliada à ausência de solução administrativa e à necessidade de contratação de nova operadora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

7. O valor de R$ 5.000,00 não é irrisório nem exorbitante, devendo ser mantido, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança por serviços não prestados, somada à interrupção do serviço essencial e à ausência de solução administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional à ofensa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5026081-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDA: ROSANA BARROS DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE:INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória ajuizada por consumidora contra empresa de telefonia, com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de interrupção dos serviços contratados, cobrança indevida e inscrição em cadastro restritivo.

2.Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de débito, rescisão do contrato e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é passível de redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços.

5. A requerida não demonstrou a regularidade dos serviços prestados, tampouco comprovou a legitimidade das cobranças.

6. A interrupção do serviço, aliada à ausência de solução administrativa e à necessidade de contratação de nova operadora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

7. O valor de R$ 5.000,00 não é irrisório nem exorbitante, devendo ser mantido, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança por serviços não prestados, somada à interrupção do serviço essencial e à ausência de solução administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional à ofensa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
Rosana Barros da Silva
em face da Telefônica
Brasil S/A - VIVO
, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de falha na prestação dos serviços de telefonia e internet.

A autora alega que, mesmo sem utilizar os serviços contratados, passou a receber cobranças que considera indevidas. Relata que, após diversas tentativas frustradas de resolução administrativa, optou por realizar a portabilidade para a empresa LOGA, desde quando os serviços passaram a funcionar normalmente, sem interrupções. Afirma, ainda, que teve seu nome negativado em decorrência do contrato em questão.

Em contestação (ID 11953938), a requerida suscitou preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, alegou inexistência de falha na prestação dos serviços, sustentando que a linha foi utilizada durante o período contratual. Aduziu, também, que não identificou cobranças em nome da autora nem inscrição de seu nome em cadastros restritivos. Requereu, ao final, a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11953943) com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao contrato objeto dos autos, devendo a requerida se abster de realizar quaisquer cobranças em relação ao mesmo, bem como proceder com a sua rescisão, caso ainda esteja ativo;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11953945), sustentando que não houve falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, é indevida a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

A parte autora/recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido – ID 11953945 (págs. 20/21).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, entretanto, não vislumbro prejuízo apto a justificar tal medida, razão pela qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da existência de cobranças indevidas relacionadas a serviços de telefonia e internet que não teriam sido prestados, culminando na negativação do nome da autora.

É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que (ID 11953943):

No mérito, conforme já mencionado acima, a relação discutida nos autos é de consumo, porquanto caracterizam-se as partes como consumidor (autora) e fornecedor de serviços (ré), nos termos do art. 2º e 3º do CDC.

A parte ré alega tão somente que os serviços foram devidamente prestados, contudo, não junta aos autos quaisquer documentos que comprovem a regularidade dos serviços nas datas indicadas pela autora na inicial. Assim, vejo que a ré não se desincumbiu do ônus probandi.

Outrossim, em análise da documentação carreada aos autos é possível constatar que a ré não prestou os serviços à autora de forma regular e, após o cancelamento e portabilidade para outra operadora, passou a ser cobrada pelo serviço que não foi prestado - ID n° 48336890, 48336891, 48336892, 48336893 e 48705238.

Conclui-se, portanto, que a interrupção do serviço decorreu de verdadeiro fortuito interno, inerente à prestação de serviços realizados pela ré, não havendo, portanto, quebra do nexo de causalidade.

Dessa maneira, a parte autora demonstrou a conduta falha da requerida em restabelecer o serviço como medida prioritária, o evento lesivo, que foi justamente a má prestação do serviço de telefonia/internet, assim como o nexo de causalidade entre a falha da requerida e o evento lesivo. (...)

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual entrou em contato com a empresa de telefonia para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os protocolos de atendimento listados na exordial (ID 11953012) e conversas com prepostos da requerida (ID 11953013 e ss).

Diante da inércia da requerida, a autora foi compelida a contratar os serviços de outra operadora para restabelecer o acesso à internet e telefonia em sua residência. A meu ver, tal conduta configura evidente falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

A tentativa de justificar a regularidade dos serviços com base apenas em telas sistêmicas não se sustenta, uma vez que tais documentos são unilaterais e, portanto, inaptos a comprovar a efetiva disponibilização do serviço. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme ilustra o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da má-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, caracterizando o dever de indenizar, sobretudo diante da essencialidade dos serviços de telefonia e internet, agravada pela negligência da requerida diante das tentativas de resolução apresentadas pela autora.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra irrisório nem exorbitante, motivo pelo qual deve ser mantido, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)